Tribunal: TJMT
Processo: 1025892-50.2021.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025892-50.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS

SANTOS]

Parte(s):

[UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), ALAIRCE PEREIRA DE MAGALHAES - CPF: 453.234.291-00 (APELADO), KARLOS LOCK - CPF: 024.967.141-73 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO
- PLANO DE SAÚDE – NEGATIVA DE COBERTURA DE TRANSPORTE ÁEREO (UTI) – INDICAÇÃO MÉDICA E LAUDO PERICIAL ATESTANDO A NECESSIDADE DO TRANSPORTE AEROMÉDICO DA PACIENTE COM SUPORTE DE UTI – URGÊNCIA VERIFICADA – DANO MORAL CONFIGURADO – REEMBOLSO INTEGRAL DEVIDO - SENTENÇA MANTIDA
– RECURSO DESPROVIDO

O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil

O descumprimento de atendimento à recomendação médica, por parte da operadora de plano de saúde, embasada em disposição contratual, enseja reparação a título de danos morais, vez que trouxe agravamento da condição de dor, abalo psicológico e prejuízos à saúde já debilitada da paciente.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Ainda, restando comprovado que a remoção da paciente via transporte aéreo se deu diante do quadro de urgência, ante o risco de morte, é abusiva a negativa de cobertura por parte do plano de saúde. Dessa forma, mostra-se devido o reembolso integral dos valores pagos.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1025892-50.2021.8.11.0041

APELANTE: UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA: ALAIRCE PEREIRA DE MAGALHÃES

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra sentença proferida pela MMª Juíza da 4ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT,
Dra. Ana Cristina Silva Mendes
, lançada nos autos da
Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais,
ajuizada por
ALAIRCE PEREIRA DE MAGALHÃES
, que
julgou procedentes
os pedidos iniciais, e condenou a requerida ao pagamento de
R$ 42.000,00
(quarenta e dois mil reais) a título de
danos materiais
, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde o desembolso e acrescidos de juros legais calculados segundo a taxa Selic desde a citação; condenou ao pagamento de
R$ 10.000,00
(dez mil reais) a título de
danos morais
,
igualmente corrigidos monetariamente pelo IPCA e acrescidos de juros de mora pela taxa Selic desde a citação;
– e, ainda, ao pagamento das
custas processuais e honorários advocatícios
, fixados em
10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Inicialmente, requer que o recurso seja recebido também em seu efeito suspensivo, em razão do preenchimento dos requisitos para tanto (
fumus boni iuris e pericullum in mora).

A apelante sustenta a
legalidade da negativa de cobertura do transporte aeromédico
,
sob o fundamento de que o contrato firmado entre as partes não prevê a obrigatoriedade de custeio de remoção aérea, sendo tal procedimento limitado às hipóteses de inexistência de tratamento na localidade onde o beneficiário se encontra.

Alega que a paciente, filha da autora, estava internada em hospital devidamente equipado, apto ao tratamento necessário, inexistindo urgência que justificasse a transferência para Cuiabá/MT.

Aduz que plenamente demonstrada a não obrigatoriedade na autorização de remoção aérea da beneficiária para o hospital de escolha de sua família, ante a inexistência de laudo que demonstre a necessidade clínica da transferência, e a plena capacitação do hospital que realizou o tratamento emergencial para tratar da Autora até sua plena recuperação.

Argumenta que o laudo pericial corroborou essa tese, concluindo pela ausência de imprescindibilidade do transporte, razão pela qual inexiste dever de reembolso.

Invoca o art. 12, VI, da Lei nº 9.656/98, e precedentes jurisprudenciais que reconhecem a
inexistência de cobertura contratual
em casos análogos. Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e afastar a condenação ao pagamento de danos materiais e morais (id. 314578426).

Nas
contrarrazões,
a apelada, por sua vez, defende a
manutenção da sentença
em todos os seus termos. Aduz que restou
comprovada a urgência

e a

necessidade médica da remoção
,
conforme laudo pericial e relatório médico juntados aos autos, que atestam a recomendação expressa para o transporte aeromédico da menor acometida por acidente vascular cerebral hemorrágico.

Defende a incidência do
Código de Defesa do Consumidor
à espécie, nos termos da Súmula 608 do STJ, sustentando a
abusividade das cláusulas limitativas

e o

dever de indenizar
pelos danos suportados.

Argumenta, ainda, a ocorrência de
preclusão quanto aos danos materiais
, pois a apelante não impugnou especificamente essa condenação. Ao final, requer o
desprovimento do recurso
,
mantendo incólume a sentença de procedência (Id. 314578429)

O preparo recursal foi devidamente recolhido, conforme comprovante acostado aos autos (Id. 315167389).

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recolhido o preparo, e estando adequado e tempestivo,
CONHEÇO
o apelo interposto, o que faço com fulcro no artigo 1.009 do Código de Processo Civil.

Inicialmente,
a parte requerida/apelante pleiteia que o apelo seja recebido também pelo efeito suspensivo, em razão da presença do
periculum in mora
e o
fumus boni iuris
ensejadores para tanto.

Entretanto, quanto ao efetivo pleito de atribuição do efeito suspensivo ao recurso interposto, não vejo como conferir-lhe guarida, considerando o disposto no art. 1.012 do CPC, em seus §§ 1º, III e §3, I e II, preleciona o seguinte:

“
Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo.

§ 1º Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que:

(...)

§ 3º O pedido de concessão de efeito suspensivo nas hipóteses do § 1º poderá ser formulado por requerimento dirigido ao:

I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la;

II - relator, se já distribuída a apelação.
”

Da leitura do supracitado dispositivo processual, evidencia-se que o pedido de atribuição de efeito suspensivo em recurso de apelação deve ser formulado por petição autônoma, dirigida ao tribunal, ou, quando já distribuído o recurso, ao relator, também por petição própria, e não como preliminar recursal, tal qual o caso em tela, o que obsta seu reconhecimento.

Nesse sentido, colaciono entendimentos desta Corte de Justiça e do Tribunal de Justiça de Minas Gerais,
in verbis
:

“TRIBUTÁRIO –
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
– EXECUÇÃO FISCAL –
PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO – NÃO CONHECIDO
- SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – TERMO INICIAL DO PRAZO DE SUSPENSÃO – PRIMEIRA INTIMAÇÃO ACERCA DA NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS OU DO DEVEDOR – INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO – INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS INÍCIO DO RESPECTIVO PRAZO PRESCRICIONAL - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. “O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação depende de procedimento próprio, consubstanciado na formulação de requerimento autônomo dirigido ao tribunal, restando inviável o exame do pedido efetuado no próprio recurso de apelação.
”

(N.U 1010000-67.2022.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29/11/2022, Publicado no DJE 13/12/2022).”

(N.U 0016170-29.2009.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Relator: Edson Dias Reis, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 14/02/2023, publicado no DJE 24/02/2023) (grifei)

“
APELAÇÃO

CÍVEL
. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
PRELIMINARES. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO.
ARTIGO 375-A DO TJMG. NÃO CONHECIDO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA. REJEIÇÃO. MÉRITO. EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS. DESCONTO DE PRESTAÇÕES SUPERIOR A 30% DOS PROVENTOS DA AUTORA. CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS BANCÁRIOS CONSIGNADOS. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 1.085 DO STJ. SENTENÇA MANTIDA.

-
O pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso de apelação deve ser formulado em petição incidental em apartado e não no bojo da própria peça recursal, consoante disposto no Código de Processo Civil.

- O benefício da justiça gratuita somente pode ser revogado se o impugnante demonstrar, de forma cabal, que o beneficiário detém capacidade financeira, o que não ocorreu no presente caso.

- Nos termos do que foi decidido no Tema 1.085, do STJ, deve ser obedecido o limite de 30% de descontos dos proventos nos empréstimos consignados.

- Deve-se manter a sentença que determinou a limitação dos descontos no benefício previdenciário da apelada em 30% (trinta por cento), diante do caráter alimentar dessa verba.”
(TJMG - Apelação Cível 1.0000.23.231925-1/001, Relator(a): Des.(a) Aparecida Grossi, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/02/2024, publicação da súmula em 21/02/2024) (grifei)

Desse modo, resta inviável o exame do pedido formulado na própria apelação, razão pelo qual
não conheço do pedido
, diante da manifesta inadequação da via eleita.

Quanto ao cerne, cinge-se dos autos que
ALAIRCE PEREIRA DE MAGALHÃES
ajuizou a presente ação em desfavor de
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO,
na qual alega que sua filha menor, Maria Clara de Magalhães Buzelle, foi acometida por acidente vascular cerebral hemorrágico em 15/10/2020, durante evento esportivo na cidade de Franca/SP, tendo sido submetida a procedimento cirúrgico emergencial e internada em Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

O médico assistente recomendou a transferência da paciente para unidade hospitalar localizada em Cuiabá/MT, por meio de transporte aeromédico com suporte de UTI, dada a gravidade do quadro clínico e a distância geográfica.

A autora informa que houve autorização inicial da requerida para o transporte, posteriormente negada sob o argumento de ausência de previsão contratual para UTI aérea.

Em razão da negativa e diante da determinação médica e gravidade do caos, a autora arcou com o custo de R$ 42.000,00 (quarenta e dois mil reais) para a transferência da paciente, conforme comprovantes anexados aos autos (Id 60992231), pleiteando o reembolso do valor e a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos morais.

Citada, a requerida apresentou contestação, argumentando que o contrato não prevê cobertura para transporte aeromédico e que a transferência não era imprescindível para o tratamento da paciente.

Foi determinada a realização de prova pericial para avaliar a necessidade técnica da transferência e a adequação do transporte utilizado.

O laudo pericial concluiu que a transferência por transporte aeromédico com suporte de UTI foi recomendada e
indispensável
à segurança da paciente, considerando a gravidade do quadro clínico e a distância entre a cidade de Franca/SP e Cuiabá/MT.

Sobreveio sentença em que a magistrada
julgou procedentes
os pedidos iniciais, e condenou a requerida ao pagamento de
R$ 42.000,00
(quarenta e dois mil reais) a título de
danos materiais
, corrigidos monetariamente pelo IPCA desde o desembolso e acrescidos de juros legais calculados segundo a taxa Selic desde a citação; condenou ao pagamento de
R$ 10.000,00
(dez mil reais) a título de
danos morais
,
igualmente corrigidos monetariamente pelo IPCA e acrescidos de juros de mora pela taxa Selic desde a citação;

Inconformada, a parte apelante sustenta a
negativa de cobertura do transporte aeromédico
,
sob o fundamento de que o contrato firmado entre as partes não prevê a obrigatoriedade de custeio de remoção aérea, sendo tal procedimento limitado às hipóteses de inexistência de tratamento na localidade onde o beneficiário se encontra.

Por fim, pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial e afastar a condenação ao pagamento de danos materiais e morais.

Pois bem.
Cinge-se a controvérsia em saber se a apelante possui obrigatoriedade em reembolsar a parte autora no valor de 42.000,00 (quarenta e dois mil reais), concernentes aos gastos com sua transferência por meio de UTI aérea de Franca/SP para Cuiabá/MT, bem como se cabível a indenização por danos morais.

Cediço que os planos de saúde se sujeitam à incidência das normas do Código de Defesa do Consumidor, enquadrando-se na modalidade de serviço prestado, sob remuneração, pelo mercado de consumo, nos termos do art. 3º, § 2º, daquele diploma normativo.

A Lei nº. 9.656/98 que regulamenta a atividade dos planos e seguros privados de assistência à saúde, em vários dispositivos, ao tratar dos assistidos, utiliza a nomenclatura técnica “consumidor”, o que denota a incidência da legislação consumerista.

O Superior Tribunal de Justiça inclusive já pacificou a questão sumulando o entendimento de que “aplica-se o Código de Defesa do Consumidor os contratos de plano de saúde” (Súmula 469).

No caso, conforme já relatado ressai que a
filha menor da autora - Maria Clara de Magalhães Buzelle-, foi acometida por acidente vascular cerebral hemorrágico em 15/10/2020, durante evento esportivo na cidade de Franca/SP, tendo sido submetida a procedimento cirúrgico emergencial e internada em Unidade de Terapia Intensiva (UTI), conforme laudo pericial e relatório médico juntados aos autos.

Verifica-se que o médico assistente recomendou a transferência da paciente para unidade hospitalar localizada em Cuiabá/MT, por meio de transporte aeromédico com suporte de UTI, dada a gravidade do quadro clínico e a distância geográfica, todavia houve recusa de cobertura pela operadora de saúde, sob o argumento de ausência de previsão contratual para UTI aérea.

Desse modo, restou demonstrada a necessidade e urgência da transferência da paciente, mediante UTI aérea, para outra cidade, revelando
procedimento correto a ser adotado para preservar a vida do paciente, não podendo a operadora eximir-se de sua responsabilidade,
uma vez que
o transporte do paciente deveria ser realizado através de
UTI

aérea, contudo, com a negativa, a parte autora teve que arcar com o valor de 42.000,00 (quarenta e dois mil reais).

Salienta-se que devem ser consideradas nulas de pleno direito as cláusulas que coloquem o consumidor em desvantagem exagerada ou sejam incompatíveis com a boa-fé ou a equidade, conforme prevê o artigo 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor, restabelecendo-se o equilíbrio do contrato.

Assim, conclui-se que a transferência via UTI aérea, necessária ao tratamento do quadro de saúde apresentado pela paciente, filha da parte autora, bem como à sua sobrevivência, quando recusada impõe o reconhecimento da abusividade da conduta praticada pela operadora de plano de saúde, ainda que o contrato previsse expressamente a exclusão da cobertura.

Com efeito, é entendimento sedimentado nos tribunais superiores que,
havendo comprovação médica da urgência,
ausência de recursos adequados na rede credenciada e realização do serviço por conta própria, deve a operadora de plano de saúde reembolsar integralmente os valores dispendidos, conforme art. 12, VI, da Lei 9.656/98 e art. 51, IV, do CDC.

É o que se extrai, inclusive, de precedente recentíssimo deste Tribunal, no qual se reconheceu a abusividade da negativa de custeio de transporte aeromédico, sob idêntico fundamento fático-jurídico:

“’DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL – PLANO DE SAÚDE –
REMOÇÃO DE PACIENTE EM UTI AÉREA – SITUAÇÃO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA –
LAUDO MÉDICO QUE DEMONSTRA INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS NA REDE CREDENCIADA –
NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA – DEVER DE REEMBOLSO INTEGRAL
– SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

A necessidade de remoção de paciente em situação de urgência/emergência para hospital com recursos técnicos adequados, quando comprovada pela inexistência de condições na unidade de saúde local e respaldada por laudos médicos, impõe ao plano de saúde o dever de custear integralmente o transporte aéreo.
O regulamento do plano de saúde que prevê cobertura para remoção em UTI aérea em casos de emergência, desde que comprovada a ausência de recursos na unidade de origem, vincula a operadora, sendo abusiva a recusa de cobertura em tais circunstâncias. O reembolso integral das despesas efetuadas pela genitora da paciente em situação emergencial encontra amparo no art. 51, IV, do Código de Defesa do Consumidor e na jurisprudência do STJ, que considera abusiva a negativa de cobertura em casos de urgência/emergência e ausência de alternativa viável na rede credenciada.

Recurso de apelação desprovido”.
(N.U 1001317-28.2024.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Vice-Presidência, Julgado em 26/01/2025, Publicado no DJE 26/01/2025)

“DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE.
REEMBOLSO INTEGRAL DE DESPESA COM UTI AÉREA EM SITUAÇÃO DE URGÊNCIA. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA
. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
Apelação cível interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que julgou parcialmente procedente ação de reembolso de despesas com remoção por UTI aérea, condenando-a ao pagamento do valor remanescente de R$ 8.000,00, com atualização monetária e juros legais, e rejeitando o pedido de indenização por danos morais. A sentença também fixou a sucumbência recíproca.
O recurso sustenta que a negativa de remoção aérea decorreu de contraindicação médica e que o reembolso foi limitado nos termos contratuais. Pleiteia a reforma integral da sentença.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) saber se a negativa de custeio de transporte por UTI aérea, em contexto de urgência médica, afronta normas legais e contratuais aplicáveis; e (ii) saber se é válida a limitação contratual que restringe o reembolso à quantia equivalente ao transporte terrestre, mesmo diante da urgência e da ausência de recursos na rede credenciada.
III. RAZÕES DE DECIDIR
A jurisprudência reconhece que, em situações de urgência e emergência, é abusiva a negativa de cobertura por parte da operadora, quando comprovada a insuficiência de recursos na rede credenciada.
A cláusula contratual que limita o meio de transporte em detrimento da efetividade da assistência médica é abusiva, por contrariar o CDC e a boa-fé objetiva.
Demonstrada a urgência da remoção e a recomendação médica, impõe-se o reembolso integral da despesa com a UTI aérea.
A sentença observou corretamente os preceitos legais, ao reconhecer o dever de reembolso parcial e afastar os danos morais. A majoração de honorários decorre da aplicação do art. 85, §11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Apelação cível conhecida e desprovida.
Tese de julgamento: “1. É abusiva a negativa de cobertura de remoção por UTI aérea em situação de urgência, quando demonstrada a insuficiência de recursos na rede credenciada. 2. A cláusula que limita o reembolso ao valor de transporte terrestre, em detrimento da segurança do paciente, é nula por contrariar a boa-fé objetiva e a função social do contrato.”
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, art. 421; CDC, arts. 4º, I, e 51, IV; Lei nº 9.656/1998, art. 12, VI; CPC, art. 85, §11. Jurisprudência relevante citada: STF, ADPF 130, Rel. Min. Ayres Britto, Plenário, j. 30.04.2009; STJ, Súmula 608; TJMT, Ap Cível 1001317-28.2024.8.11.0055, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 26.01.2025”.
(N.U 1000882-52.2019.8.11.0080, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2025, Publicado no DJE 25/09/2025)

Assim, conquanto seja lícito à empresa prestadora de assistência à saúde estabelecer limites em suas avenças, tratando-se de relação de consumo, as cláusulas contratuais devem ser interpretadas de maneira mais favorável ao consumidor e de modo a não comprometer a natureza e finalidade do contrato.

Os danos materiais, correspondentes ao valor de R$ 42.000,00 despendido para custear o transporte, estão devidamente comprovados e devem ser integralmente restituídos, acrescidos de correção monetária desde o desembolso e juros de mora desde a citação, conforme o artigo 398 do Código Civil e a Súmula 54 do STJ.

O dano moral, por sua vez, não decorre apenas do prejuízo financeiro suportado pela autora, mas do sofrimento emocional exacerbado causado pela conduta abusiva da requerida. O que caracteriza o dano moral é a consequência de algum ato que cause dor, angústia, aflição física ou espiritual, ou qualquer padecimento infligido à vítima em razão de algum evento danoso. É, pois, o menoscabo a qualquer direito inerente à pessoa como à vida, à integridade física, à liberdade, honra, vida privada e vida de relação.

A autora, diante da negativa, foi forçada a enfrentar a angústia de decidir entre comprometer seu orçamento familiar e assegurar o atendimento adequado à sua filha. Tal situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano e atinge a esfera íntima da dignidade da pessoa humana.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AÇÃO DE RESSARCIMENTO DESPESA C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL -
PLANO COLETIVO DE SEGURO SAÚDE - CASO DE URGÊNCIA – UTI AÉREA – POSSIBILIDADE - DANO MORAL CONFIGURADO
- SENTENÇA REFORMADA – RECURSO EM PARTE PROVIDO.

Na esteira do entendimento jurisprudencial, verificado que no ato da contratação do plano se assistência médica e hospitalar, foi expressamente a hipótese de remoção, deve ser considerada ilegal a conduta do apelada ao negar o reembolso dos custos suportados pelo apelante, com a remoção da seu filho em UTI aérea, por determinação médica.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes”.
(N.U 1038232-31.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/06/2021, Publicado no DJE 10/06/2021)

No tocante ao montante fixado dano moral, recomenda-se que o julgador se paute pelo juízo da equidade, levando em conta as circunstâncias de cada caso, devendo o
quantum
da indenização corresponder à lesão e não a ela ser equivalente, porquanto impossível, materialmente, nesta seara, alcançar essa sintonia.

O ressarcimento pelo dano moral decorrente de ato ilícito é uma forma de compensar o mal causado e não deve ser usado como fonte de enriquecimento ou abusos.

Deve-se, assim, considerar, o valor a ser fixado, a dupla finalidade do instituto, cujos objetivos são: por um lado, a punição do ofensor, como forma de coibir a sua reincidência na prática delituosa e, por outro, a compensação da vítima pela dor e sofrimento vivenciados.

Assim sendo, o valor fixado de R$ 10.000,00 (dez mil reais) se mostra razoável para o vaso dos autos, merecendo ser mantido.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, para manter a sentença, e por consequência,
majoro,
os honorários advocatícios de 10% (dez por cento) para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025